Tribunal: TJMT
Processo: 0000265-81.2018.8.11.0036
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000265-81.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JULIO CESAR SILVA SANTOS - CPF: 780.120.661-49 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Jucelia Aparecida Moraes de Souza (VÍTIMA), VALDERSON GALANO DA CONCEICAO - CPF: 280.771.801-91 (VÍTIMA), JUCELIA APARECIDA MORAES DE SOUZA - CPF: 034.921.551-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000265-81.2018.8.11.0036

APELANTE: JULIO CESAR SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – GRAVE AMEAÇA NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
Não configura crime de coação no curso do processo o simples contato de familiares do réu com testemunhas arroladas no processo criminal, inexistindo violência ou grave ameaça, sobretudo quando a testemunha rejeita, expressamente, ter-se sentido ameaçada
” (STF. HC nº 87711. Relator Ministro Cezar Peluso. DJe: 16/10/2009).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000265-81.2018.8.11.0036

APELANTE: JULIO CESAR SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Júlio César Silva Santos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 344 do Código Penal [coação no curso do processo].

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos, vigente à época dos fatos.

Em suas razões, a defesa pretende seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, a absolvição, em virtude da ausência de subsunção entre a conduta do acusado e a norma legal [atipicidade do fato].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso. Mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000265-81.2018.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, não há falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que a denúncia foi recebida em 28/2/2018 e a sentença condenatória proferida em 21/9/2020; em assim sendo, não houve o transcurso do prazo prescricional de quatro anos entre os marcos interruptivos da prescrição [CP, art. 109, V, e art. 117].

Pesa contra o apelante a prática do crime de coação no curso do processo, previsto no art. 344 do Código Penal, assim descrito na exordial acusatória:

“
Consta do caderno investigatório em epígrafe que, em data incerta e não sabida, por volta das 14h, em via pública, o denunciado
Júlio César
usou de grave ameaça com o fito de favorecer interesse próprio ou alheio contra partes chamadas a intervir em processo judicial, visando coagir as vítimas, a saber, Valderson Galano da Conceição e Jucélia Aparecida Moraes de Souza.

Valderson Galano e Jucélia Aparecida Moraes de Souza figuraram como testemunhas de acusação
nos autos de código 43351
durante a persecução penal de crime praticado por Luís Felipe Moraes dos Santos
.

Na data sobredita, por sua vez, a vítima Valderson Galano após prestar depoimento no bojo do processo criminal adrede mencionado, estava sozinho em casa, situada na avenida Marechal Rondon, quando foi surpreendido pelo denunciado, Júlio César, genitor do referido acusado, o qual indagou-lhe sobre o depoimento em questão e, em tom ameaçador, disse-lhe ‘você pode dar seu depoimento de qualquer jeito, porém você vai se ver comigo’.

Segundo o apurado, o Sr. Edivaldo de Souza Farias, genitor da vítima Jucélia Aparecida, sendo esta também testemunha de acusação do referido processo de nº 43351, teria se encontrado com o denunciado Júlio César, ocasião em que este lhe dissera que acaso o seu filho Luis Felipe fosse preso, a testemunha Jucélia sofreria consequências.

Dessa feita,
a expressão proferida pelo denunciado fora suficiente para ensejar fundado temor nas vítimas, coagindo-as, amedrontando-as para que não prestassem informações que pudessem prejudicar o então acusado seu filho Luís Felipe Moraes dos Santos
.

À luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Júlio César Silva Santos, supra qualificado, como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 344 do Código Penal
”.

Encerrada a instrução processual,
Júlio César Silva Santos
foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, que foi substituída por uma restritiva de direito, em sentença proferida nestes termos:

“
Sentença

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia contra JÚLIO CÉSAR SILVA SANTOS, vulgo “César”, devidamente qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 344 do Código Penal, pelos seguintes fatos descritos na inicial acusatória, in verbis:

“Consta do caderno investigatório em epígrafe, que na data incerta e não sabida, por volta das 14h, em via pública, o denunciado Júlio César, usou de grave ameaça com o fito de favorecer interesse próprio ou alheio, contra partes chamadas a intervir em processo judicial, visando coagir as vítimas, a saber, Valderson Galano da Conceição e Jucélia Aparecida Moraes de Souza”.

Denúncia foi recebida em 28 de fevereiro de 2018 (fl.38), tendo o réu sido devidamente citado (fl. 49), e apresentado resposta à acusação formulada à fl. 65.

Audiência de instrução realizada às fls. 81/83, na qual foram ouvidas a vítima, testemunha e procedido o interrogatório do réu.

Memoriais finais apresentados pelo Ministério Público às fls. 90/94, pugnando pela condenação do réu nos termos da inicial acusatória.

A defesa apresentou suas alegações às fls. 103/107, requestando a absolvição do réu com fulcro no art. 386, VI e VI do CPP.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento.

1)

DO CRIME PREVISTO NO ART. 344 DO CÓDIGO PENAL:

A MATERIALIDADE do crime enunciado no art. 344 do Código Penal está suficientemente comprovada, consoante se extrai do boletim de ocorrência de fls. 06, termo de declarações de fls. 11/12, bem como pela prova oral produzida.

A AUTORIA de igual forma restou comprovada nos autos.

Conforme restou apurado as vítimas Valderson Galano da Conceição e Jucélia Aparecida Moraes de Souza figuravam como testemunhas de acusação, nos autos do processo de código 43351, onde o filho do acusado Júlio César Silva Santos era processado.

Apurou-se que a vítima Valderson Galano após prestar depoimento no bojo do processo criminal de código 43351, estava sozinho em casa, situada na Av. Marechal Rondon, quando foi surpreendido pelo denunciado Júlio César, o qual indagou-lhe sobre o depoimento em questão e, em tom ameaçador, disse-lhe "você pode dar seu depoimento de qualquer jeito, porém você vai se ver comigo".

Além do mais, Sr. Edivaldo de Souza Farias, genitor da vítima Jucélia Aparecida, também testemunha de acusação do processo de código 43351, teria se encontrado com o denunciado Júlio César, ocasião em que este lhe dissera que acaso o seu filho Luis Felipe fosse preso, a vítima Jucélia sofreria as consequências.

Nesse sentido foram as declarações da vítima Valderson Galano da Conceição relatou a ameaça proferida pelo acusado.

Vejamos:

“
Depoimento em juízo da vítima valderson galano conceição
:

“(...) MP: Conta pra gente como que aconteceu isso aí.

Vítima: Isso, eu era testemunha contra o filho dele, aí quando eu fui dar o depoimento do filho dele, aí um dia o César chegou em casa e me procurou como eu iria dar o depoimento, aí eu disse: ‘Cesar, eu vi o que eu sei’, aí ele (Cesar), disse: ‘olha, você pode dar o depoimento do jeito que você quiser, mas você vai se ver comigo’. (...)” (Interrogatório da vítima Valderson em juízo – CD-R).

Como forma de comprovação dos fatos, temos o
depoimento da testemunha Edvaldo de Souza Farias em juízo
:

“MP: Conta pra gente o que aconteceu aí. Testemunha: (...) Eu estava sentado numa calçada, e ele (acusado) estava me olhando do outro lado (...), aí eu levantei, no que eu levantei e saí ele levantou de lá me acompanhou e disse: ‘para aí, para aí’, ‘moço eu não tenho pra conversar com você não’, aí ele disse: ‘mas eu tenho’, aí eu segui viagem e ele aumentou o passo e disse: ‘ para aí vagabundo que eu quero conversar com você’, aí fui e aumentei o passo, quis correr, (...).

MP: Por que o senhor acha que ele estava falando assim da sua filha (Jucélia)?

Testemunha: Porque minha filha testemunha de uma briga que teve de um filho dele com uma mulher lá.

MP: O senhor sabe me dizer se ele ameaçou a sua filha?

Testemunha: Ameaçou ela e esse rapaz que estava aqui (Valderson). (...) (Depoimento prestado perante Juízo, testemunha Edvaldo - CD-R).

Assim,
segundo se depreende das provas orais colacionadas nos autos, as ameaças foram aptas a intimidar as vítimas e consumar o crime em tela
. Neste sentido, faz se necessário colacionar o seguinte julgado: (...).

Portanto, como estão presentes os requisitos para configurar o crime de Coação no curso do processo praticado pelo Acusado, é imperiosa a procedência da pretensão punitiva estatal.

DECIDO.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o réu JÚLIO CÉSAR SILVA SANTOS, vulgo "César", brasileiro, solteiro, natural de Rondonópolis-MT, nascido em 18.04.1974, portador do RG nº 1077004-6 SSP/MT e CPF nº 780.120.661-49, filho de Joaquim Alves dos Santos e Maria Antônia Silva, residente e domiciliado na Rua José Alves de Oliveira, s/n, Bairro Santa Terezinha, Tesouro-MT, nas sanções do art. 344 do Código Penal, passando a individualizar a pena a lhe ser aplicada.

Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena para cada réu:

2)

DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA.

O Código Penal atribui para o crime de coação no curso de processo a pena de reclusão, um a quatro anos, e multa (art. 344 do CP).

Primeira fase – Pena-Base:

Assim, em exame das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à CULPABILIDADE, a conduta do acusado é normal ao tipo. O acusado não possui MAUS ANTECEDENTES, conforme certidão juntada à fl. 05. Em relação à CONDUTA SOCIAL não há nenhuma prova juntada pelo Ministério Público que demonstre a inadequação do comportamento do réu perante a sua família e a sociedade. Da mesma forma não há nada de concreto demonstrado nos autos que desabone a PERSONALIDADE do réu. Em relação às CIRCUNSTÂNCIAS do crime não há nada para valorar negativamente, da mesma forma os MOTIVOS do crime, pois não lhe afeta. O fato praticado não causou nenhuma CONSEQUÊNCIA GRAVE. Não há que se falar em COMPORTAMENTO DA VÍTIMA no crime em comento. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A PENA-BASE em 01 (um) ano de RECLUSÃO e 20 (vinte) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Segunda fase – pena provisória:

Nesta fase, não há a incidência das circunstâncias agravantes e atenuantes. Assim, a PENA PROVISÓRIA continua em 01 (um) ano de RECLUSÃO e 20 (vinte) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira fase – pena definitiva:

Na terceira e última fase, resta patente a ausência de circunstâncias para a realização do aumento ou da diminuição da pena, capazes de influir no cômputo pena. Assim TORNO DEFINITIVA A PENA em 01 (um) ano de RECLUSÃO e 20 (vinte) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

3)

DA DETRAÇÃO DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado não ficou recluso preventivamente.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o REGIME ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

4)

DAS DELIBERAÇÕES FINAIS.

Analisando os autos, vislumbro que o condenado preenche os requisitos do artigo 44, inciso III do Código Penal Brasileiro, razão pela qual SUBSTITUO a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, visto que a substituição é bastante e suficiente para retribuir a reprovabilidade do réu, pois, o mesmo não possui maus antecedentes e não demonstra ter personalidade voltada para o crime.

Substituo a pena em PRESTAÇÃO EM PECÚNIA, no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época do fato, que será deposito na Conta Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso vinculado ao processo
”.

O apelante almeja sua absolvição por atipicidade da conduta, sustentando, em relação a Valderson Galano da Conceição, que a ameaça proferida não lhe produziu intimidação, em virtude de o réu se encontrar embriagado na ocasião.

Consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
[1]
, o foco do crime de coação no curso do processo:

“
é a administração da justiça, na medida em que perturbada por violência (física ou moral), para que a verdade não venha à tona, influindo nas pessoas que tomam parte no processo.

Usar de violência ou grave ameaça para coagir pessoa envolvida em processo judicial, policial ou administrativo ou juízo arbitral, com o objetivo de obter algum favorecimento próprio ou alheio. É o conteúdo do art. 344 do CP.

Quanto ao caráter da ameaça, não se exige que se trate de causar à vítima algo injusto, mas há de ser uma intimadação envolvendo uma conduta ilícita do agente, isto é, configura-se o delito quando alguém usa, contra pessoa que funcione em um processo judicial, por exemplo, de grave ameaça justa, para obter vantagem (...).

Sobre o grau da ameaça, é preciso, como o próprio tipo penal exige, ser realmente intensa, de modo a causar potencial aflição à vítima. Como consequência, necessita cercar-se de credibilidade, verossimilhança e eficiência.

É importante haver um feito em andamento (processo, inquérito policial ou administrativo ou juízo arbitral), sob pena de atipicidade
”.

Conforme se depreende das lições do doutrinador, para que haja a configuração desse tipo penal é necessário que a ameaça seja
realmente intensa, de modo a causar potencial aflição à vítima
.

No presente caso, não vislumbro que Valderson Galano da Conceição tenha se sentido aflito / intimidado pelas palavras proferidas pelo apelante, como se vê no depoimento que prestou:

“
Promotora de Justiça: Sr. Valderson, o senhor foi arrolado, na verdade como vítima nesse processo, porque chegou ao meu conhecimento através da senhora Jucélia que o pai do senhor Luís Felipe, o senhor Júlio César, que é denunciado aqui em questão, ele teria ameaçado o senhor e a Jucélia porque vocês estariam atuando como testemunhas no processo do filho dele, conta para a gente como que aconteceu?

Vítima: Eu era testemunha contra o filho dele, aí quando eu fui dar o depoimento do filho dele, aí um dia o César chegou em casa e me procurou como que eu ia dar o depoimento do filho dele, eu falei: César, o jeito que eu vi, o que eu sei. Aí, ele falou: você pode dar o depoimento do meu filho do jeito que você quiser, mas você vai se ‘ver’ comigo.
Aí, só que
em momento nenhum eu senti medo dele
, ele só fez aquela ameaça comigo, mas eu sabia que ele ‘tava’ muito bêbado, infelizmente, porque ele sadio, ele não me faria isso não.

Promotora de Justiça: E a Jucélia, o que ela disse para o senhor?

Vítima: Da Jucélia, eu nem sei, eu ‘num’ fiquei sabendo de nada. Ela não me falou, ela só falou que tinha sido ameaçada por ele, mas eu não fiquei sabendo.

Promotora de Justiça: Certo, ela disse que foi ameaçada [inaudível].

Defesa: Só confirmando, o senhor alega que ele ‘tava’ muito bêbado?

Vítima: ‘Tava’
”.

Em juízo, o apelante relatou não se recordar do ocorrido com Valderson, haja vista na ocasião estar embriagado.

A grave ameaça é uma forma típica de violência moral, também chamada pela doutrina de
vis compulsiva
, a qual se caracteriza por ter o condão de exercer uma força intimidativa, minando a vontade do coato, isto é, “
aquela ameaça que efetivamente imponha medo, receio, temor ao coato, e que lhe seja de capital importância, opondo-se à sua liberdade de agir e de querer
”
[2]
.

In casu
, a despeito de ter sido demonstrado que o apelante proferiu a frase: ‘
você pode dar o depoimento do meu filho do jeito que você quiser, mas você vai se ‘ver’ comigo
’, não teve ela aptidão para causar aflição na vítima, que afirmou não ter considerado séria a ameaça.

Assim, no que se refere a Valderson Galano Conceição, não há falar em cometimento do crime de coação no curso do processo.

Acerca de Jucélia Aparecida Moraes de Souza, a defesa aduz que a ameaça foi praticada contra pessoa que não era parte no processo judicial, uma vez que as palavras foram proferidas para o genitor de Jucélia, Edivaldo de Souza Farias.

Sobre o tema, registro não haver necessidade de a conduta do agente ser realizada
diretamente
para a parte do processo
, podendo ser dirigida a ela
por via indireta
, conforme se extrai dos seguintes julgados,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIME. ART. 344 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO. Pratica o delito de coação no curso do processo, quem,
por via indireta
, profere ameaças a magistrado, visando intimidá-lo, com o fim de favorecer interesse de familiar, em processo penal
” (TJRS – ACR nº 70037899093. Relator Desembargador Gaspar Marques Batista. DJe: 16/12/2010).

“
PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AMEAÇA INDIRETA. É possível a caracterização do delito insculpido no art. 344 do CP,
por via indireta
(através de sua cônjuge), quando a agente, portando arma de fogo e usando de grave ameaça, busca intimidar autor de reclamatória trabalhista, onde o acusado figura como reclamado. A ameaça pode ser feita na presença, ou na ausência da vítima, desde que chegue ao conhecimento desta
” (TRF 4ª Região. ACR 63599 PR 2001.04.01.063599-7. Relator Desembargador Otávio Roberto Pamplona. DJe: 11/2/2004).

Relativamente à caracterização do delito, conquanto Jucélia Aparecida tenha sido devidamente intimada, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, de modo que o único elemento de convição que se tem é o seu relato em sede extrajudicial, que não serve para embasar a condenação de
Júlio César
.

Seu genitor, Edivaldo de Souza Farias, prestou o seguinte depoimento em juízo:

“
Promotora de Justiça: Conta pra a gente o que aconteceu?

Testemunha: O que aconteceu comigo foi que eu ‘tava’ sentado conversando com um companheiro e ele chegou e sentou do lado lá e falando, né? Falando da minha filha, que minha filha era uma vagabunda.

Promotora de Justiça: Quem é a filha do senhor?

Testemunha: É a Jucélia. E aí, eu peguei e saí. Não falei nada com ele, saí, sossegado. Aí, desse tempo pra cá, eu fiquei evitando de ficar conversando com ele. Eu ‘tava’ sentado na calçada lá e ele ‘tava’ do outro lado, sentado, tomando uma cerveja também. Aí, de lá, ele ficava só me olhando por baixo, né? E chegou um rapaz e encostou, nós ficamos conversando, aí eu falei pro rapaz. Eu falei para ele: ‘olha, eu vou sair daqui porque aquele cara vai encrencar comigo, eu vou sair daqui’. O rapaz ainda disse: ‘vem nada, moço’. Eu falei: ‘vem’. Aí, eu levantei, no que eu levantei e saí, ele levantou de lá e me acompanhou: ‘para aí, para aí’. Eu falei: ‘moço, eu não tenho nada pra conversar com você não’. [Ele disse:] ‘mas, eu tenho o que conversar com você’. Eu segui a viagem e ele aumentou o passo: ‘para aí, vagabundo. Para aí que eu quero conversar com você, seu vagabundo’. Aí, eu fui e aumentei o passo, eu quis correr. Eu não ia apanhar. Aí, o colega dele pegou ele e voltou pra trás. Aí, eu ‘tava’ lá em casa, a polícia passou, encostou lá e disse: ‘oh, nino, o que foi?’. (...) Eu falei: ‘nada’. [A polícia disse:] ‘teve, um cara não correu atrás de você, por quê?’. Eu falei: ‘não, ele levantou lá e veio atrás de mim. Eu corri pra não briga com ele, porque eu não sou de briga mesmo. Pra começar a minha idade já não compete tá brigando’. Aí, eles disseram: ‘não, então vamos fazer um b.o. lá’. Eu falei: ‘não, deixa isso pra lá’. Eles falaram: ‘não, vamos fazer sim, ele queria te pegar, ele correu atrás do você. Foi isso ou não foi?’ Eu falei: ‘foi, ele fez isso aí, mas por mim, tudo bem. Pode deixar para lá’. (...)

Promotora de Justiça: Por que o senhor acha que ele estava falando assim da sua filha?

Testemunha: É porque ela testemunhou uma briga que teve do filho dele com uma mulher lá.

Promotora de Justiça: O senhor sabe me dizer se ele ameaçou a sua filha?

Testemunha: A minha filha e esse rapaz que ‘tava’ aqui.

Promotora de Justiça: Entendi, o que a filha do senhor falou para o senhor?

Testemunha: Não, pra mim mesmo, ela não falou nada.

Promotora de Justiça: Mas o senhor sabia que ele tinha ameaçado ela?

Testemunha: O rapaz aí que me falou que ele ameaçou os dois lá. E ela chegou em casa chorando e eu procurava o que era e ela: ‘nada, nada, nada’. Nervosa, né? Só falava que nada.

Defesa: Só para confirmar, o senhor viu ele ameaçando a filha do senhor?

Testemunha: Não, eu não vi não
”.

No interrogatório judicial, o acusado negou as acusações.

Muito embora a conduta do apelante possa ser classificada como reprovável e inadequada, também não vislumbro a ocorrência do crime de coação no curso do processo contra Jucélia Aparecida.

Consoante exposto acima, não há nenhum impedimento legal para que a conduta seja praticada por via indireta,
exempli gratia
, contra o genitor de uma testemunha, que é parte no processo; todavia, não verifico a ocorrência da
vis compulsiva
[grave ameaça] no caso
sub examine
.

Primeiro, porque Edivaldo não tinha interesse em registrar o boletim de ocorrência, o que afasta o requisito do medo / receio.

Segundo, pois não obstante ter sido demonstrado que o réu proferiu xingamentos em desfavor de Jucélia e de seu genitor, eles não têm aptidão para caracterizar a grave ameaça, exigida pelo tipo penal.

Colho precedentes desta Câmara Criminal, do Tribunal de Santa Catarina e do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

“
A afirmação da vítima de que não se sentiu ameaçada pelo réu, aliada à falta de outros elementos que autorizem concluir pela existência de dolo específico por parte do agente, caracteriza dúvida objetiva quanto à autoria e à materialidade do delito, devendo prevalecer o princípio da presunção da inocência. Precedentes
” (TJMT. N.U 0000484-65.2016.8.11.0036, minha relatoria, DJe: 15/10/2021).

“
Impõe-se a absolvição do réu ante a ausência de provas suficientes para a condenação, pois, de acordo com o depoimento da vítima, não se pode afirmar que ela efetivamente foi ou se sentiu ameaçada
” (TJ-RS. ACR 70079267191. 4ª Câmara Criminal. DJe: 13/12/2018).

“
Não configura crime de coação no curso do processo o simples contato de familiares do réu com testemunhas arroladas no processo criminal, inexistindo violência ou grave ameaça, sobretudo quando a testemunha rejeita, expressamente, ter-se sentido ameaçada
” (STF. HC nº 87711. Relator Ministro Cezar Peluso. DJe: 16/10/2009).

Segundo o Supremo Tribunal Federal
[3]
, o artigo 344 do Código Penal não reprime o contato de familiares com testemunhas, “
por mais inoportuna que tal relação se mostre
”. O que o delito busca, na verdade, é oprimir o emprego de violência, física ou moral, tendente a perturbar a normal administração da justiça.

Destarte, não tendo havido, em nenhum passo, o emprego de grave ameaça, o crime imputado não se caracterizou.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo defensivo para
absolver

Júlio César Silva Santos
do crime de coação no curso do processo [art. 344 do Código Penal], com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Penal
– parte especial: arts. 213 a 361 do CP. Rio de Janeiro: Forense. 2019, p. 1.042.

[2]
BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal – vol. 5
. São Paulo: Saraiva. 2017, p. 368.

[3]
STF. HC nº 87711. Relator Ministro Cezar Peluso. DJe: 16/10/2009 apud Hungria,
ob cit
, p. 488.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022